Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDA CONSTRITIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O emprego de providências impositivas atípicas, como a suspensão da licença de dirigir, constitui medida excepcional, somente admitida ante a verificação de inequívoca necessidade e mediante prévia comprovação do esgotamento de todas as demais diligências com o mesmo fim.
2. Recurso não provido.